Tribunal: TJDFT
Processo: 0709071-74.2023.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709071-74.2023.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: JOAO MATHEUS DA SILVA SANTANA D E S P A C H O Intime-se o réu para contrarrazoar os embargos de declaração de ID 69199325. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2025 16:08:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator